Tribunal: TJSP
Processo: 3010352-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência – Seguro garantia que autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo impedimento à manutenção do nome da empresa no CADIN (art. 8.o da LE n.o 12799/08) e em outros órgãos de proteção ao crédito – Quanto ao protesto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência – Seguro garantia que autoriza a expedição de certidão de regularidade fiscal, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo impedimento à manutenção do nome da empresa no CADIN (art. 8.o da LE n.o 12799/08) e em outros órgãos de proteção ao crédito – Quanto ao protesto da CDA, embora subsista a exigibilidade do crédito tributário, a caução prestada autoriza a suspensão dos respectivos efeitos – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.